Tribunal: STF
Processo: AI 349000
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão que
reconheceu aos recorridos o direito à reparação por danos morais
decorrentes de penalidade imposta pela Diretoria do recorrente, em
razão de manifesta discordância com deliberações tomadas pela mesma:
controvérsia situada no âmbito infraconstitucional, dependendo a
verificação da suposta ofensa aos arts. 5º, IV e 200, da CF, do
reexame dos fatos e da prova respectiva, bem como das disposições do
Regimento Interno do Clube; não prequestionados os demais
dispositivos constitucionais tidos por vulnerados; prestada a
jurisdição, em decisões suficientemente fundamentadas, inexistente
subtração das garantias previstas nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93,
IX, da Constituição.